Tribunal: TJDFT
Processo: 0738978-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM SEGUNDO GRAU. PRECLUSÃO LÓGICA. RESSARCIMENTO DE VALORES DO PASEP. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. MÁ GESTÃO INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento de valores relacionados ao PASEP, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC). O juízo de origem negou o pedido, entendendo não ser aplicável o CDC ao caso, e afastou a pretensão de danos materiais e morais por má gestão dos recursos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são: (i) saber se há preclusão lógica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça, após recolhimento do preparo recursal; (ii) a aplicabilidade do CDC ao relacionamento entre o Banco do Brasil e o titular de conta PASEP; (iii) a responsabilidade do banco por suposta má gestão de valores e índices de correção das contas do PASEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configurada a preclusão lógica pelo recolhimento do preparo recursal, mesmo após pedido de gratuidade de justiça em segundo grau.
4. A relação jurídica entre o Banco do Brasil e o titular da conta PASEP não é de consumo, sendo inaplicável o CDC.
5. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores aportados, sem poder de gestão sobre os índices de correção monetária, que são estabelecidos pelo Conselho Diretor do PASEP, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional.
6. A má gestão dos recursos não restou comprovada, conforme a análise dos índices utilizados pela parte autora, que não condizem com os aplicáveis por lei.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A relação entre o Banco do Brasil e o titular de conta do PASEP não caracteriza relação de consumo, e não cabe ressarcimento por suposta má gestão, sem comprovação de erro na aplicação dos índices legais de correção monetária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; Decreto no 9.978/2019, art. 4o, inciso XII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 123456, Rel. Min. Fulano de Tal, j. 01.01.2021.